Tribunal: TJDFT
Processo: 0010434-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. APELO DA RÉ. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO EM 1/10. ADEQUADA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/5. POSSIBILIDADE. APELO DO RÉU. CONDENAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Não há ilegalidade na verificação de mensagens e conversas contidas em aparelho celular apreendido em contexto de flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes..
2. O juiz tem o poder de determinar as diligências necessárias ao alcance da verdade real dos autos.
3. As condenações anteriores a 5 (cinco) anos de que cuida o art. 64, I, do Código Penal afastam tão somente a agravante da reincidência, podendo ser utilizadas na fixação da pena-base, para fins da circunstância judicial de maus antecedentes. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
4. Para fins de dosimetria da pena dos crimes previstos na Lei no 11.343/06, é razoável e proporcional adotar, na primeira fase, a fração de 1/10 calculada sobre a diferença entre as penas máxima e a mínima abstratamente previstas no tipo penal, em razão da preponderância da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da referia lei) sobre as oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, inclusive por ser mais benéfica ao réu do que a fração de 1/8.
5. Embora este Tribunal entenda que a reprimenda intermediária deve ser aumentada ou reduzida, em face da existência de circunstâncias agravantes/atenuantes, à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base, a multirreincidência autoriza a exasperação da pena em patamar superior.
6. É imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo quando não existem provas suficientes para condenação, uma vez que o direito penal exige um juízo de certeza.
7. Preliminar de ilicitude de prova rejeitada. Recursos conhecidos. Apelação de Jéssica Raquel Vieira Gonçalves desprovida. Apelação de Jorge Everton Santos Barbosa provida.